Tribunal: TJMT
Processo: 1012908-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012908-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Incorporação Imobiliária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (AGRAVANTE), JOSE G Q DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 74.150.566/0001-36 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL DOMINICAL – CONFLITO ENTRE PARTICULARES – MELHOR POSSE QUE DEVE SER DEMONSTRADA ENTRE ELES – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – LIMINAR DEFERIDA Á PARTE AGRAVADA – DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO SE RECORREU – MERA RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DE DECISÃO SOBRE A POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

“
É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.”

(REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021